Tribunal: TJSP
Processo: 2152246-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Contrato verbal - Falta de pagamento do IPTU - Ação de despejo cumulada com cobrança dos débitos de IPTU e dos alugueis vencidos após a notificação - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Justiça gratuita - Benefício deferido em primeiro grau e estendido para este recurso - Imóvel cedido por empréstimo a

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Contrato verbal - Falta de pagamento do IPTU - Ação de despejo cumulada com cobrança dos débitos de IPTU e dos alugueis vencidos após a notificação - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Justiça gratuita - Benefício deferido em primeiro grau e estendido para este recurso - Imóvel cedido por empréstimo a título gratuito - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo não caracterizados - Necessidade de melhor apuração da matéria de fato referente à natureza da relação entre as partes - Ausência, ademais, de prestação de caução pela locadora - Decisão mantida - Recurso desprovido